Tribunal: TJBA
Processo: 0003548-33.2010.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003548-33.2010.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ODILSON BORGES FERREIRA Defensores Públicos: Guilherme Zuanazzi, Felipe Ferreira RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA IMPRONUNCIAR O RECORRENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - NÃO ACOLHIMENTO – DA LEITURA DA DECISÃO IMPUGNADA VERIFICA-SE QUE O JUÍZO A QUO APRESENTOU ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS A DEMONSTRAR O SEU CONVENCIMENTO EM RELAÇÃO À PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA, MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob nº. 0003548-33.2010.8.05.0110, oriundos do Juízo da 2ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Irecê (BA), em que figuram como Recorrente ODILSON BORGES FERREIRA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROVIDO o presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA